Tribunal: TJDFT
Processo: 0761103-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. GRAVE AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS ÍNTIMOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do CP), combinado com o art. 5o da Lei Maria da Penha. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de extorsão; (ii) estabelecer se a inexistência de comprovação da efetiva posse do vídeo íntimo inviabiliza a tipificação penal da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de extorsão consuma-se com o uso de violência ou grave ameaça para obtenção de vantagem indevida, sendo irrelevante a efetiva existência do meio ameaçador, desde que a vítima acredite em sua veracidade e sofra constrangimento.
4. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, notadamente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como mensagens de texto e comprovantes de transferência bancária.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 158, caput; 61, II, “f”; 33, § 2o, “b”; 44; 77. Lei n. 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932543, 0705833-08.2022.8.07.0004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024, DJe 18.10.2024; TJDFT, Acórdão 1841776, 0706421-30.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 04.04.2024, DJe 12.04.2024.